Tribunal: STF
Processo: RE 1242454
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 38, Vol. 2):
    “EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO DNIT AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO EXTINTO DNER. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. 
    I. Cuida-se de execução de título executivo judicial constituído nos autos da ação ordinária coletiva nº. 2006.34.00.006627-7, que tramitou na Justiça Federal do Distrito Federal, promovida pela ASDNER (ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FEDERAIS EM TRANSPORTES) em face da UNIÃO e DNIT, na qual, em sede de Apelação Cível, foi obtido provimento jurisdicional para condenar a União a estender aos substituídos da referida associação todas as vantagens financeiras decorrentes do Plano Especial de Cargos do DNIT, previsto pelo art. 3º da Lei nº. 11.171/2005, que tiverem sido concedidas aos servidores do quadro específico dessa autarquia, oriundos do DNER. 
    II. O MM. juiz "a quo" indeferiu a petição inicial pela falta de interesse processual (art. 295, III, do CPC) e extinguiu a presente ação de execução (arts. 267, I e 795, ambos do CPC). 
    III. Inconformada, apela a parte exequente, alegando que obrigação de fazer já foi cumprida, devendo ser cumprida a obrigação de pagar.
    IV. Embora o STF tenha julgado o Recurso Extraordinário nº 677.730/RS, no qual foi reconhecida a repercussão geral, para condenar a União a proceder à isonomia do plano especial de cargos do DNIT com os aposentados e pensionistas do extinto DNER, foi ajuizada ação rescisória nº 0000333-64.2012.4.01.0000, visando a desconstituir o título executivo, decorrente da ação ordinária coletiva nº. 2006.34.00.006627-7 . 
    V. Após decisão em que foi declarada a ocorrência de decadência, foi interposto agravo regimental pela União, que afastou a decadência para o ajuizamento da rescisória em comento e restaurou a antecipação dos efeitos da tutela nela concedida, e posteriormente, interposto Recurso Especial, o qual já foi admitido no Tribunal ad quem, devendo se aguardar o deslinde da referida ação para evitar a prolação de decisões judiciais conflitantes. 
    VI. Apelação improvida.”
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (fl. 127, Vol. 2). 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, XXXVI e LXXVIII; e 93, IX, da Carta da República. Afirma, em suma, que: (a) nos termos do RE 883.642, “os sindicatos têm legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da carreira que representam, abrangendo a liquidação e execução dos créditos, independentemente de autorização dos substituídos” (fl. 182, Vol. 2); e (b) o Colegiado de origem deixou de prestar a jurisdição de forma adequada (fl. 168, Vol. 2).
    Admitido o Recurso Extraordinário (fl. 210, Vol. 2), a Presidência desta CORTE determinou a devolução dos autos à origem para observância dos Temas 339 e 602, da sistemática da Repercussão Geral (fl. 1, Vol. 4).
    Em Juízo de adequação, o Colegiado de origem negou seguimento ao Extraordinário quanto ao Tema 339. Quanto ao mais, afirmou que a discussão não se assemelha ao decidido no Tema 602 e remeteu os autos a esta CORTE (fl. 6, Vol. 7).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Por fim, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente